Tribunal: TJMT
Processo: 1016054-74.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016054-74.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WALDIR APARECIDO LEITE - CPF: 489.981.501-82 (RECORRIDO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (RECORRENTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1016054-74.2019.8.11.0002 – Juizado Especial Cível de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO: WALDIR APARECIDO LEITE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – ENCERRAMENTO DO GRUPO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO AO CONSORCIADO – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA E SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE – CLAÚSULA PENAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS PREJUIZOS PELA DESISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a dedução da taxa de administração, em sendo o serviço prestado pela administradora do consórcio, devendo esta ser no equivalente ao percentual contratado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente a restituir os valores pagos, no importe de R$13.593,63 (Treze mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), com o abatimento do valor já pago, decorrentes da ausência de restituição dos valores pagos pela parte recorrida no contrato consorcial firmado entre as partes após a finalização do grupo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Em relação ao valor eventualmente a ser restituído, defende a dedução da taxa de administração contratada, seguro prestamista e cláusulas penais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente, requerendo o total desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Em relação ao valor eventualmente a ser restituído, defende a dedução da taxa de administração contratada, seguro prestamista e cláusulas penais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que deve ser deferida a pretensão recursal de dedução, da quantia a ser restituída à parte recorrida, do valor equivalente a taxa de administração contratada, no montante inserido no instrumento contratual assinado pela parte recorrida, bem como, do seguro, tendo em vista que se trata de garantia existente ao longo da relação contratual e, por isso, devida a sua cobrança.

Todavia, quanto à multa penal por desistência do consorciado entendo que deve ser considerada abusiva ante a ausência de provas dos prejuízos sofridos pelo grupo.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
determinar que da restituição à parte recorrente, seja deduzido o valor equivalente à taxa de administração contratada,
bem como, o valor referente ao seguro de prestamista,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021